Tribunal: STF
Processo: RE 704612
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. PAGAMENTO DA VERBA DENOMINADA “PRÊMIO EDUCAR”. HIPÓTESE NÃO VEDADA PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA EM CASO IDÊNTICO (RE 697.710-AGR, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE DE 15/8/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.